Tribunal: TJES
Processo: 0001100-51.2007.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001100-51.2007.8.08.0032
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: CRISTIANO CARVALHO COSTA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001100-51.2007.8.08.0032

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CRISTIANO CARVALHO COSTA, PAULO VITOR DEAMBROSIO CORREIA, GILBERTO DE SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
03 (TRÊS) RECURSOS.
ROUBO MAJORADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por 03 (três) réus condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, por várias vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal). A sentença fixou as penas em: (
i
) 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa; (
ii
) 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa; (
iii
) 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa.
2. As defesas suscitam preliminares de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226, do CPP. Além disso, no mérito, almejam a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o crime de roubo simples mediante a exclusão das causas de aumento de pena, o redimensionamento das penas-bases, a redução da fração de aumento das majorantes e, por fim, a alteração dos regimes prisionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (
i
) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (
ii
) analisar a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal; (
iii
) examinar o mérito do recurso quanto à autoria, materialidade, aplicação das majorantes e adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada e os marcos interruptivos previstos no art. 117, do Código Penal. No caso concreto, não houve transcurso do prazo prescricional para dois dos recorrentes. No entanto, para um dos apelantes, que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade (art. 115, do CP), configurando-se a prescrição retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade.
5. O reconhecimento pessoal observou os requisitos do art. 226, do CPP, tendo sido realizado com descrição prévia dos suspeitos, apresentação do apelante ao lado de outra pessoa e lavratura de auto detalhado, sem nulidade a ser reconhecida.
6. A autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos das vítimas, cujos relatos são dotados de especial relevância nos crimes contra o patrimônio. Além disso, houve confissão extrajudicial de alguns apelantes, corroborando os demais elementos probatórios.
7. As majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas foram corretamente aplicadas, pois os réus praticaram o crime armados e em comunhão de esforços, conforme descrito nos depoimentos das vítimas e nas provas documentais.
8. A fixação das penas-bases considerou corretamente a maior reprovabilidade da conduta e a gravidade das circunstâncias do crime, mas a valoração negativa da personalidade de um dos apelantes foi inadequada, pois se baseou apenas em condenações anteriores já transitadas em julgado, contrariando a jurisprudência do STJ. Assim, sua pena-base deve ser reduzida.
9. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante para dois recorrentes, pois foi prestada na fase policial e contribuiu para a elucidação dos fatos, independentemente de ter sido retratada em juízo.
10. O regime inicial fechado mantém-se adequado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do delito.
IV. DISPOSITIVO
11. Reconhecimento da extinção da punibilidade de um dos réus, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e parcial provimento dos recursos interpostos pelos outros dois recorrentes, tão somente para redimensionar as penas aplicadas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal/1988, art. 5º, XL; Código Penal, arts. 109, II; 110, § 1º; 115; 157, § 2º, I e II; 226; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg-REsp 2.065.354, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 26/06/2023; STJ, HC 720.605, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 16/08/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.472.180, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 22/03/2024; STJ, HC 929.011, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 17/02/2025.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001100-51.2007.8.08.0032
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CRISTIANO CARVALHO COSTA, PAULO VITOR DEAMBROSIO CORREIA, GILBERTO DE SOUSA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MAYRA EMANUELLE BREMIDES DOS SANTOS, SAMARA BARBOSA CUSTODIO, KARLA SANTOS OLIVEIRA, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL, JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN, MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR
DE

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Tenho sob exame
recursos
de
apelação criminal interpostos por
Gilberto de Souza Santos
,
Paulo Vitor Deambrosio Correia
e
Cristiano Carvalho Costa
, inconformados com a
sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca
de Mimoso do Sul
(fls.
511/520
dos autos físicos).

Inicialmente, a defesa do apelante
Paulo Vitor Deambrosio Correia
postula
,
em sede de preliminar,
a extinção da punibilidade do réu por meio do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

Sabe-se que,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo o
jus puniendi
ser exercido em um determinado lapso temporal, o qual varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. A
ssim, a
prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo.

Nessa linha, o
art
igo
107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da
punibilidade a

prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo art
igo
109, do C
ódigo
P
enal
, que se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e
pelo
art
igo
110, do C
ódigo
P
enal
,
nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Saliento, ainda, que, segundo o artigo 110, § 1º, do Código Penal,
“a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na
pena efetivamente aplicada
, tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
, estes previstos no artigo 117, do Código Penal.

Destaco,
nesse particular,
que
a prescrição da pretensão punitiva retroativa é aquela contada para trás, ou seja, da sentença penal condenatória até o recebimento da denúncia ou queixa, a qual recebe o nome de
retroatividade processual
, ou, então, calculada do recebimento da denúncia ou queixa até a prática do fato delituoso, que recebe o nome de retroatividade
pré-processual
.

N
esse
ponto, ressalta-se que
a
alteração do § 1º, do artigo 110, do C
ódigo
P
enal
, feita pela
L
ei
nº
12.234, do ano de 2010, passou a impossibilitar a contagem do prazo prescricional de forma retroativa tendo por termo inicial
data anterior à denúncia ou queixa,

nos seguintes termos:

A
rt. 110. [...]
§
1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Dessa feita, a alteração trazida pela L
ei
nº
12.234/2010

refere-se à
impossibilidade de reconhecimento da

prescrição retroativa pré-processual, aquela que poderia ser alegada pela demora na fase investigativa policial, contada da data do fato até
a da
ta da
peça acusatóri
a.

Dito isso, observo que os fatos apurados nestes autos ocorreram anteriormente à alteração do § 1º, do artigo 110, do Código Penal, pela L
ei
nº
12.234/2010.

Sendo assim, v
erificando que a retroação da lei penal é mais benéfica
ao
s
ré
u
s da presente ação penal
(art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal),
p
ermite-
se
,
no caso em tela,
o reconhecimento da prescrição retroativa tendo por termo inicial data anterior à denúncia,
isto é
,
possibilita-se a análise de ocorrência d
a
prescrição entre a data de consumação do delito e a data do recebimento da denúncia.

Sobre o tema, destaco o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o deste Egrégio Tribunal de Justiça. V
ejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO D
A PRESCRIÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do RESP n. 1.920.091/RJ e do RESP 1.930.130/MG, Tema 1100, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 10/8/2022, DJe de 22/8/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal

interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 2. Tendo em vista o
quantum

de pena fixado para a parte recorrente (3 anos e 6 meses de reclusão), o prazo prescricional é de 8 anos, conforme determina o art. 109, inciso IV, do Código Penal.
3. Admite-se,
in casu
, o reconhecimento da prescrição retroativa prevista no art.
110
, §
1
º, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 12.234/2010, de 5/5/2010, porquanto se cuida de fatos anteriores à edição do referido diploma legal, ocorridos em 2009
. 4. Assim, não se constata a implementação da prescrição

da pretensão punitiva, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com a data dos fatos junho/2009), o recebimento da denúncia (3/6/2011), a prolação da sentença condenatória (outubro/2017) e o acórdão que manteve a condenação (fevereiro/2020), não se passaram mais de 8 anos. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-REsp 2.065.354; Proc. 2023/0117075-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/06/2023; DJE 26/06/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306,
§1
º, I, CTB. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART.
110
,
§ 1
º, CP. PENA EM CONCRETO. UM ANO DE DETENÇÃO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA DE OFÍCIO. PUNIBILIDADE EXTINTA. 1 - Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal dar-se-á pela pena concretamente imposta ao acusado,
in casu
, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
2 - Constatado que entre a data do fato, em 8 de novembro de 2009, e o recebimento da denúncia, ocorrido em 26 de fevereiro de 2015, transcorreu o lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, há que ser extinta a punibilidade do réu, nos moldes dos artigos 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.
3 – Prescrição declarada de ofício.
(TJES
; APCr 0015662-27.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022).

In casu
, verifico que a sentença de fls.
511/520
dos autos físicos
condenou o apelante
Paulo Vitor Deambrosio Correia
à pena definitiva de
11 (onze) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º,
incisos I e II,
do Código Penal.

S
endo assim, de acordo com o artigo 109, inciso II, do Código Penal,
o prazo prescricional previsto para a pena

aplicada
ao

apelante é de
16 (dezesseis) anos, contado entre a data do fato e o recebimento da denúncia
, por se tratar de fato ocorrido antes da alteração legislativa de 2010, consoante já exposto.

Na hipótese dos autos, verifico que o
s
fato
s
ocorre
ram
em
03 de dezembro de 2006,
tendo
a denúncia
sido
recebida no dia 25 de novembro de 2015 (fl. 228 dos autos físicos)
e a sentença
publicada em 27 de janeiro de 2022.
(fl. 520 dos autos físicos).

Logo, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas
não
houve o decurso de prazo superior a
o prazo prescricional aplicável ao apelante
Paulo Vitor Deambrosio Correia
,
razão pela qual não há
que ser reconhecida a prescrição retroativa.

Por ser oportuno, e ainda que não tenha sido objeto de irresignação p
or parte das
defesas, entendo como adequado analisar o prazo prescricional também em relação aos demais réus.

Assim, con
siderando
que a pena aplicada ao denunciado
Gilberto de Souza Santos
foi de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
, de acordo com o inciso I, do artigo 109, do Código Penal, o prazo prescricional
previsto é
de 20 (vinte) anos de reclusão,
não há que se falar em prescrição retroativa, haja vista que
não transc
orreu o prazo prescricional aplicável ao caso
entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, e dessa até a publicação da sentença.

Lado outro
, a pena definitiva de
Cristiano Carvalho Costa
restou fixada em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, de forma que o prazo prescricional
previsto é
de 16 (dezesseis) anos, conforme o entendimento do inciso II, do artigo 109, do Código Penal.

Todavia, verifico que Cristiano, nascido em 10 de agosto de 1988 (fl. 217 dos autos físicos), era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, devendo tal prazo ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115, do Código Penal.

N
esse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENA EM CONCRETO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Com efeito, são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
In casu
, o aresto ora embargado não se pronunciou sobre a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese em foco, a decisão monocrática de fls. 555-558 redimensionou a pena do paciente em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa, subsumindo-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva ao prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.
Ademais, ao tempo do crime, o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o lapso prescricional deve ser diminuído pela metade, conforme dicção do art.
115
do Código Penal
. Dessa forma, considerando o transcurso do lapso de mais de 02 (dois) anos entre a data do julgamento do recurso de apelação e a data do trânsito em julgado, é evidente que o prazo prescricional foi alcançado, nos termos dos arts. 109, V, 110,
caput
, § 1º, 115 e 117, I e IV, do Código Penal. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e, por conseguinte, declarar a extinção da punibilidade do paciente pelo implemento da prescrição da pretensão punitiva.
(STJ
; EDcl-AgRg-EDcl-HC 810.363; Proc. 2023/0089895-8; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/04/2024).

Desse modo, entre a data dos fatos (03/12/2006) e a data do recebimento da denúncia (25 de novembro de 2015), ocorreu o decurso de prazo superior a 08 (oito) anos,
havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição
retroativa
em relação
a
Cristiano Carvalho Costa,
pela prática do
crime previsto no artigo
157, § 2º,
incisos I e II,
do Código Penal
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão,
como preliminares de nulidade,
e precede
à análise do
mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como
é sabido,

t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do recurso de
Cristiano Carvalho Costa.

Diante dos argumentos exarados,
rejeito a preliminar aventada pela defesa de
Paulo Vitor Deambrosio Correia
e
SUSCITO, de ofício, a presente preliminar
quanto ao apelante
Cristiano Carvalho Costa
, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em
seu
favor,
e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente em relação ao crime previsto no artigo
157, § 2º, incisos I e II (por várias vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
,

ficando prejudicada a análise d
o mérito de seu recurso.

É
como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO AO ART
IGO
226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Prosseguindo na análise das preliminares arguidas, a defesa de

Gilberto de Souza Santos
almeja

o reconhecimento da
nulidade do
reconheciment
o pessoal
realizado,
por ausência de observância dos ditames do artigo 226, do Código Penal.

Aduz o referido dispositivo legal o seguinte:

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Dito isso, após a detida análise dos autos,
não verifico qualquer mácula no reconhecimento do réu realizado
pelas vítimas
.

Isso porque,
examinando as
declarações de uma das vítimas (fl. 40 dos autos físicos) e
os
auto
s
de reconhecimento indireto de pessoa
(
fls. 42 e 43 dos autos físicos), observo que foi
realizado
em conformidade
com os
incisos I, II,
III
e IV do artigo 226
, do Código de Processo Penal,
eis que as vítimas, ao prestarem seus depoimentos na fase inquisitiva, descreveram características das pessoas que praticaram o roubo, bem como foram direcionadas à sala própria para reconhecimento, onde o apelante Gilberto foi colocado ao lado de outro indivíduo, de modo que, ao final,

foi

lavrado
auto
de forma pormenorizada e assinado por duas testemunhas.

Resta claro, portanto, que as disposições contidas
no dispositivo legal em comento
foram observadas durante o procedimento de reconhecimento de pessoa em sede administrativa, inexistindo, então, qualquer nulidade no presente feito a ser reconhecida nesta seara recursal,
sobretudo porque a condenação do apelante
foi lastreada, também,
nos
demais elementos probatórios coligidos
ao longo da instrução.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]

3. Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si.
5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

P
elo exposto
,

r
ejeito a preliminar

aventada
pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da
s
quest
ões
preliminar
es
suscitada
s
, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se tratam de recursos de apelação criminal interpostos por
Gilberto de Souza Santos
,
Paulo Vitor Deambrosio Correia
e
Cristiano Carvalho Costa
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (fls. 511/520 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, à fl. 02/03-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] no dia 03/12/2006, na altura do km 435 do município de Mimoso do Sul, no interior do ônibus da Viação Itapemirim, n° 45011, que se dirigia do município de Cachoeiro de Itapemirim com destino a São Paulo, os denunciados se passaram por passageiros do ônibus e embarcaram no município de Cachoeiro de Itapemirim, fazendo uso de falsa identidade, tendo o primeiro denunciado se passado pela pessoa de Hugo Leonardo de Souza Saraiva, o segundo denunciado se passado pela pessoa Higor Serafim de Oliveira e o Sr. Dheferson Cruz Machado (falecido) se passado pela pessoa de Moises Pereira Louis.

Todavia, no curso da viagem, no trecho do município de Mimoso do Sul, o denunciado Paulo Vitor, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, anunciou o roubo, tendo logo em seguida obrigado o motorista a parar no acostamento da rodovia, e entrado nele os outros denunciados Cristiano Carvalho Costa e Carmelito Gonçalves que acompanhavam o trajeto do ônibus, em um veículo Fort Escort. Ambos estavam armados com revólveres e auxiliaram os demais na subtração dos pertences das vítimas, tais como documentos, dinheiro, cartão de crédito e outros objetos de valor, conforme boletins de ocorrência acostado aos autos.

Ressalte-se ainda que toda ação criminosa foi previamente planejada entre os acusados no município de Cachoeiro de Itapemirim. Após a prática do crime, os denunciados fugiram no veículo Escort que dava cobertura ao assalto, tendo, ainda no trajeto, parte dos indivíduos entrado num veículo VW Gol pertencente ao Sr. Dheferson (falecido), que se encontrava na rodovia sentido Marataízes.

Durante a ação, os acusados ameaçaram as vítimas de morte e ordenaram que fechassem as cortinas.

E importante destacar, que o produto do crime foi dividido entre os denunciados, sendo que o denunciado Gilberto em seu interrogatório de fls. 28/30 e 127/128 esclarece com detalhes toda dinâmica delitiva, bem como a participação de cada envolvido na prática delituosa [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal

para
condenar:

Gilberto de Souza Santos

à
pena definitiva de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa
;
Paulo Vitor Deambrosio Correia

à
pena definida
de

11 (onze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e pagamento de
193 (cento e noventa e três) dias-multa
; e para
Cristiano Carvalho Costa
,
à
pena totalizada em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de
279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa
.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 560/570 dos autos físicos, a defesa de
Paulo Vitor Deambrosio Correia
, no mérito, almeja a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo, o afastamento da majorante do concurso de pessoas ou a redução de sua fração de aumento. Ainda, postula o reconhecimento do concurso formal próprio e o abrandamento do regime prisional.

Já defesa de
Cristiano Carvalho Costa
, nas
razões
recursais
exaradas às fls. 594/597 dos autos físicos, postula a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência probatória.

Por sua vez, a defesa de
Gilberto de Souza Santos
apresentou
razões recursais
no id. 4837526, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas a respaldar a condenação ou pela desclassificação para a modalidade simples do crime de roubo, prevista no
caput,
do artigo 157, do Código Penal, mediante afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

Deixo de analisar o recurso defensivo de
Cristiano Carvalho Costa
, eis que extinta sua punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, enfrentando, inicialmente, o pleito absolutório de Gilberto de Souza Santos e Paulo Vitor Deambrosio Correia, requerido ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada nos autos físicos por meio dos Boletins Unificados de fls. 06/17, do Auto de Apreensão de fl. 24, bem como por meio da prova testemunhal acostada ao presente feito.

No que tange à
autoria
, entendo que também restou devidamente comprovada, consoante passo a demonstrar.

O motorista do ônibus no qual ocorreu o delito, Elivan Paulo Martins, ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa à fl. 414 dos autos físicos), narrou os fatos da seguinte forma, consoante transcrição em sentença:

“[...]
era o motorista do ônibus no qual os passageiros foram roubados
; na data dos fatos, os passageiros embarcaram em Cachoeiro do Itapemirim, ES;
quando estava na altura da 'União', ainda em Cachoeiro de Itapemirim, um dos passageiros adentrou na cabine e pediu para ficar ali por um tempo, pois não se sentia bem
; logo mais a frente perguntou ao referido passageiro se ainda estava passando mal;
que o passageiro simulava como se estivesse com falta de ar e dizia que estava melhorando
; parou no 'Posto dos Motoristas' para que mais duas senhoras embarcassem; novamente perguntou ao passageiro que estava na cabine se estava melhorando, ao que este respondeu que sim;
continuou a viagem e, cerca de tr
ê
s quil
ô
metros
à
frente, avistou tr
ê
s homens ca
m
inhando
na
beira
da
pista, vindo em sentido contrário ao do
ô
nibus; nesse momento o passageiro sacou a a
rm
a e anunciou o assalto; o assaltante o o
b
rigou a pa
r
ar e ab
r
ir a porta do
ô
nibus, moment
o
em que
o
s tr
ê
s homens que ca
m
inhavam pr
ó
xi
m
o a BR entraram no coletivo; dirigiu por mais 6 ou 7 quil
ô
metros; quando chegou próximo ao Posto Caj
ú
um dos assal
t
antes pediu para que parasse, moment
o
em que todos (
o
s assaltantes) desceram do
ô
ni
b
us; seguiu at
é
o P
o
st
o
JR e contatou a pol
í
cia; acredita que todos
o
s elementos estava
m
armados, mas s
ó
v
iu
a a
rm
a do assaltan
t
e que
lhe
rendeu na ca
b
ine;
confirma suas declarações
apresentadas em
s
ede policial
às
fls. 34/35

[...].”

As vítimas Sônia Agostinho Moreira e Luciene Coelho de Souza, e a testemunha Danilo Almeida Ladeira, em declarações judiciais, afirmaram se recordar dos fatos, esclarecendo como ocorreram,
in verbis
:

“[...]

p
resenciou os fatos, pois
foi vítima
do roubo; es
t
ava na pri
m
eira ca
d
eira do
ô
ni
b
us; o assaltante que ren
d
eu o
m
otorista
que
estava dentro do
ô
ni
b
us
; em determina
do m
omento, um dos passageiros disse que estava passan
d
o
mal e foi
para a cabine do motorista, momento em que este rendeu o motorista; o
ô
ni
b
us parou em u
m
lug
ar
deserto, f
o
i quan
d
o
viu que duas pessoas entrara
m
no
ô
nibus portan
d
o ar
mas;
u
m

dos
assal
t
antes aponto
u
a arma na sua direção; os assa
l
tantes exigira
m
bolsas e pertences pessoais de todos; a todo tempo os assaltantes a
m
eaçavam os passageiros, dizendo pra não se mexerem, se
não

m
atariam algu
é
m;
e
ntregou sua
bolsa
co
m
todos os seus pertences; co
m
a s
u
a
b
olsa u
m

dos
assaltantes f
o
i recolhendo os pertences (ce
l
u
l
ar, dinheiro, cart
õ
es, etc) dos
d
emais passageiros; teve u
m
preju
í
zo aproxi
m
ado de R$ 600,00
; os assaltantes chegara
m
a usar u
m
dos seus ca
rtõ
es
de
crédito, mas n
ão
f
o
i cobra
d
a por isso, pois possu
í
a seguro;
os assaltantes estava
m
s
e
m capuz

[...]
a todo tempo os assaltantes
falavam
que se n
ã
o entregasse
m
os pertences algué
m
seria mo
rto
[...].”
(vítima Sônia Agostinho Moreira, em mídia inclusa à fl. 3
30
dos autos físicos e transcrição em sentença).

“[...]
c
onf
irma
os fatos conforme narrados na den
ú
ncia; estava no
ô ni b us e fo i u ma

das
v
í
timas
do
assa
l
to, pois roubara
m
sua bolsa co
m
todos os seus pertences, inclusive dinheiro; os assa
l
tantes estava
m
co
m

o
s rostos descobertos; pode af
irmar
que pelo
m
e
n
os u
m
d
eles
portava arma de fogo
; f
i
cou
b
astante aba
l
ada no
m
omento; n
ão
recuperou nenhum pertence; teve preju
í
zo
de
aproxi
m
ada
m
ente R$ 3.000,00; confirm
a

suas
declara
çõ
es apresentadas
e
m
s
ede po
l
icia
l à fl. 06-v; não foi agredida

fisicamente ou ameaçada;

ouviu a
m
ea
ç
as de morte pelos assaltantes, profer
i
da na parte da f
rente do ônibus
[...].”
(vítima
Luciene Coelho de Souza
, em mídia inclusa à fl.
414
dos autos físicos e transcrição em sentença).

“[...
]
se recorda dos fatos
; não estava no ônibus no qual os passageiros foram roubados;
confirma suas declarações apresentadas em sede policial às fls. 38/39; quando compareceu na Delegacia, reconheceu dois dos assaltantes; esses dois assaltantes embarcaram em Cachoeiro do Itapemirim, ES; esses três indivíduos eram 'novatos' entre o grupo que sempre viajava para São Paulo
; essas três pessoas não eram conhecidas por nenhum dos outros passageiros, por isso f
oi
f
á
cil identif
i
c
á
-los co
mo
sendo
os
respons
á
ve
is
pelo assa
l
to
[...].”
(
testemunha Danilo Almeida Ladeira
, em mídia inclusa à fl.
339
dos autos físicos e transcrição em sentença).

Cabe ressaltar que as vítimas Mara Rúbia da Silva Ferreira e Maria Luzia Falcão Almeida, em depoimentos prestados na esfera judicial (mídia inclusa à fl. 330 dos autos físicos),
confirmaram integralmente as declarações extrajudiciais, oportunidade em que reconheceram os réus
como sendo os autores do delito ora apurado
. Confira-se:

“[...
]
que
o indiv
í
duo que se identificou co
m
o Moysés Pereira L
u
is
estava
na cabine do
ônibus
, pois a
l
egou que estava se sentindo
m
al e conforme a d
e
clar
a
nte to
m
ou co
nhecim
ento, foi
ele
que rendeu o mo
t
orista e ordenou a parar o
ô
nibus no ac
ostam
ento para a entrada dos demais assa
l
tantes
[...] que ainda no Posto JR, confirmaram a suspeita que alguns passageiros que embarcaram em Cachoeiro de Itapemirim estavam entre os 'assaltantes' e resolveram fazer uma nova chamada na lista;
que notaram
a aus
ê
ncia dos passageiros que se identificara
m
como Hugo Leonardo de Souza Saraiva, Higor Serafi
m

d
e Oliveira e M
o
ys
é
s Pereira L
ui
z
[...]
que nes
t
a Delegacia, em sala própria de r
e
conhecimento,
visualizou
Gilberto Souza Santos e
W
elling
ton
Rodrigues de
Souza, e não tem nenhuma dúvida em apontar Gilberto de Souza Santos como um dos autores do referido roubo; que Gilberto foi a pessoa que embarcou com o nome e documentos de Hugo Leonardo
[...].” (vítima
Mara Rúbia da Silva Ferreira,
na esfera policial, às fls. 36/37 dos autos físicos).

“[...
]
que
nesta Delegacia, e
m
sala pr
ó
pria de reconheci
m
ento, visualiz
o
u Gilberto Souza Sa
n
tos e Wellington Rodrigues de Souza, e n
ã
o te
m
nenhuma d
ú
vida em
apontar
Gilberto Souza Sa
n
tos como sendo u
m
a das pessoas que embarcaram no
ônibus
qu
e
foi assaltado no dia 03/12/2006; que Gilberto foi a pessoa que
embarcou
co
m

o n
o
me
e documentos d
e Hugo Leonardo
de Souza Sa
r
aiva

[...].”
(vítima
Maria Luzia Falcão Almeida,

na esfera policial, às fls.
40/41
dos autos físicos).

“[...
]
q
ue a depoente ratifica o termo de declara
ç
ão prestado as fls. 38/39 dos autos em
seu inteiro
teor; que sendo mostradas fotografias de suspeitos de efetivarem o rou
bo
ora apurado,
a depoente reconhece, expressa
mente
, o nacional Paulo Vitor de
Ambrósio
Correia,
filho
de Maria Nilzete de Ambr
ó
sio, como sendo u
m
dos
s
ujeitos que e
m
barcou no
ê
nibus, tendo se apresentado co
m
Higor Serafi
m
de Olive
ir
a, confor
me

já
narrado em seu depoim
e
nto de fls. 38

[...].”
(vítima
Maria Luzia Falcão Almeida,

na esfera policial, às fls.
132
dos autos físicos).

Nesse contexto, saliento que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade. É no mesmo sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017).
3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal a quo, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Quanto ao acusado
Gilberto de Souza Santos,
ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa à fl. 303 dos autos físicos), optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio. Todavia, nas três oportunidades em que foi ouvido na fase inquisitiva (fls. 27, 30/32 e 129/130 dos autos físicos), confessou integralmente sua participação na empreitada criminosa.

Já o apelante Paulo Vitor Deambrosio Correia, em interrogatório judicial (fls. 365/366 dos autos físicos), negou o envolvimento nos fatos, contudo, na esfera policial, confessou que participou do roubo narrado na denúncia, consoante se observa às fls. 138/139 dos autos físicos.

Assim sendo, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte dos apelantes
Gilberto de Souza Santos
e
Paulo Vitor Deambrosio Correia
, razão pela qual é
inviável a absolvição
pretendida pela
s
defesa
s
, devendo ser mantida a condenação nos termos em que proferida.

Outrossim
, diante do conjunto probatório acima citado,
rest
aram devidamente comprovadas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
, tendo em vista que as vítimas e testemunhas foram enfáticas
ao
relatar que o roubo foi praticado por mais de um agente e mediante o uso de armas de fogo.
S
omado a isso, tem-se a apreensão da arma de fogo utilizada no crime
(
Auto de Apreensão de fl. 24
dos autos físicos
), e a
s
confiss
ões extrajudiciais
dos réus, que confirmaram a coautoria no delito.

Assim,
os pleitos defensivos acerca do decote das causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II,
do
§ 2º,
do
artigo 157, do Código Penal
,
não merece
m
provimento

e, consequentemente,
também não merece ser acolhida a
desclassificação para a modalidade simples do crime de roubo.

Prosseguindo,
passo à análise dos pedidos de redimensionamento das penas-bases impostas aos apelantes.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”.
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso,
na primeira fase da dosimetria
, a magistrada de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais de forma individualizada para cada réu, nos seguintes termos:

8.1.
Quanto ao acusado Gilberto de Souza Santos
:

Inicialmente, verifico que o réu era imputável ao tempo do crime e tinha total conhecimento da ilicitude do ato. Ademais, ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, tendo em vista que utilizou documento de terceira pessoa, subtraído em crime anterior, a fim de embarcar na excursão e, assim, praticar o crime em tela, razão pela qual a culpabilidade deve ser aferida em seu desfavor
.
No que tange aos
antecedentes
, devem ser consideradas eventuais condenações com trânsito em julgado, não aptas a configurar reincidência, de se dizer,
in casu
, que inexiste registro hábil nos autos a indicar histórico criminal –
nesses parâmetros
– a ser considerado em desfavor do acusado. Quanto à
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, inexistem elementos nos autos, hábeis a compor tal valoração, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada como neutra.
As diversas condenações com trânsito em julgado (atestado em anexo) indicam a necessidade de valoração negativa em relação à personalidade do réu, pois apresentada inclinação comportamental à prática de crimes patrimoniais
. O desrespeito ao patrimônio alheio e o lucro fácil simbolizam os
motivos
da prática do crime. Entretanto, eles são inerentes ao próprio tipo penal em exame, não devendo, por isso, haver elevação da pena.
As circunstâncias em que o crime ocorreu ensejam a exasperação da reprimenda, não só considerando a agressividade e violência perpetradas, como, também, a existência de 02 (duas) qualificadoras, razão pela qual se utiliza, neste momento, de uma delas (uso de arma de fogo) para elevar a pena base. O uso de arma de fogo, inclusive, deve ser valorado em desfavor do réu não em razão da influência que tal artefato incute nas vítimas, mas, especialmente, em razão do risco de disparo em local fechado (interior do ônibus), colocando em risco mais de 40 (quarenta) pessoas
.
Apesar do abalo psicológico causado às vítimas, inerente ao próprio tipo, não foram angariados elementos suficientes para valorar as
consequências
do crime, devendo ser considerada como neutra. O
comportamento das

vítimas
não influenciou na prática do delito.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o
quantum
mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador,
estabeleço
como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado,
a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa
.

[...]

8.2. Quanto ao acusado Paulo Vitor Deambrósio Correia:

Inicialmente, verifico que o réu era imputável ao tempo do crime e tinha total conhecimento da ilicitude do ato. Ademais, ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, tendo em vista que utilizou documento de terceira pessoa, subtraído em crime anterior, a fim de embarcar na excursão e, assim, praticar o crime em tela, razão pela qual a culpabilidade deve ser aferida em seu desfavor.

No que tange aos
antecedentes
, devem ser consideradas eventuais condenações com trânsito em julgado, não aptas a configurar reincidência, de se dizer,
in casu
, que inexiste registro hábil nos autos a indicar histórico criminal –
nesses parâmetros
– a ser considerado em desfavor do acusado. Quanto à
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, inexistem elementos nos autos, hábeis a compor tal valoração, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada como neutra. Também inexistem elementos nos autos hábeis a compor a valoração negativa em relação à
personalidade
do réu, que se consubstancia em todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com a junção de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, motivo pelo qual tal circunstância deve ser considerada como neutra. O desrespeito ao patrimônio alheio e o lucro fácil simbolizam os
motivos
da prática do crime. Entretanto, eles são inerentes ao próprio tipo penal em exame, não devendo, por isso, haver elevação da pena.
As circunstâncias em que o crime ocorreu ensejam a exasperação da reprimenda, não só considerando a agressividade e violência perpetradas, como, também, a existência de 02 (duas) qualificadoras, razão pela qual se utiliza, neste momento, de uma delas (uso de arma de fogo) para elevar a pena base. O uso de arma de fogo, inclusive, deve ser valorado em desfavor do réu não em razão da influência que tal artefato incute nas vítimas, mas, especialmente, em razão do risco de disparo em local fechado (interior do ônibus), colocando em risco mais de 40 (quarenta) pessoas
. Apesar do abalo psicológico causado às vítimas, inerente ao próprio tipo, não foram angariados elementos suficientes para valorar as
consequências
do crime, devendo ser considerada como neutra. O
comportamento das

vítimas
não influenciou na prática do delito.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o
quantum
mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador,
estabeleço
como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado,
a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
.

Da análise do trecho acima exposto, quanto à
culpabilidade
, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que a magistrada agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, os réus se utilizaram de documentos falsos para a prática do roubo, o que evidencia a premeditação do crime e o claro intuito de passarem despercebidos, a fim de lograrem êxito na conduta criminosa.

Acerca das
circunstâncias do crime
, ou seja, aos
pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal,
“é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta”
. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

No presente caso, face à incidência de duas causas de aumento de pena, a magistrada de primeiro grau optou por utilizar uma delas – emprego de arma de fogo – para recrudescer a pena-base mediante a valoração negativa das circunstâncias do crime, ressaltando, no ponto, que o fato de os réus estarem com armas de fogo dentro de um ônibus com aproximadamente 40 (quarenta) pessoas demonstra o elevado risco em caso de eventuais disparos.

Tal proceder encontra o devido amparo jurisprudencial. Vejamos:

Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. [...] (STJ; AgRg-REsp 2.142.363; Proc. 2024/0163858-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/03/2025).

Lado outro, quanto à circunstância judicial da personalidade, desvalorada tão somente quanto ao apelante
Gilberto de Souza Santos
, não poderá servir para majorar a pena-base.

Digo isso pois, conforme o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, as condenações transitadas em julgados só podem servir para recrudescer a pena-base
a
título de antecedentes criminais. A propósito, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E
PERSONALIDADE
DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
CONDENAÇÕES
ANTERIORES COM
TRÂNSITO
EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 659/STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que manteve a condenação do paciente por roubo majorado em continuidade delitiva, com pena fixada em 10 anos de reclusão e 100 dias-multa, no regime fechado. 2. A impetração alega ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente na valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado, é idônea para agravar a pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
5. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, conforme entendimento consolidado nesta Corte. 6. No caso, a sentença utilizou condenações anteriores para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, o que contraria a jurisprudência atual, que veda tal prática em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade. 7. Nos termos da Súmula n. 659/STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
I
V. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE E REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 7 ANOS, 5 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 19 DIAS-MULTA.
(STJ
; HC 929.011; Proc. 2024/0256204-2; SE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 11/02/2025; DJE 17/02/2025).

Assim,
diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
s
réus,
tenho por necessário redimensionar a pena-base de
Gilberto de Souza Santos
para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
.

Por outro lado, m
antenho a pena-base de
Paulo Vitor Deambrósio Correia
nos exatos termos da sentença de primeiro grau, eis que
não merece qualquer reparo nesta seara recursal.

Na
segunda fase
da dosimetria, a defesa de
Gilberto de Souza Santos
pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Sobre o tema, saliento que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmada no RESP 1.972.098/SC, “
feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada
. (STJ; AgRg-AgRg-HC 805.211; Proc. 2023/0060704-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 15/10/2024).

Dito isso, da análise
da sentença
, verifica-se
que, de fato, apesar de ambos os réus
Gilberto de Souza Santos
e
Paulo Vitor Deambrósio Correia
terem confessado a autoria do crime de roubo na esfera policial, não foi reconhecida
a circunstância atenuante da confissão
espontânea.

Desse modo,
reconheço, em favor de
Gilberto de Souza Santos
e
Paulo Vitor Deambrósio Correia,
a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
.

Assim, utilizando a fração de 1/6 (um sexto),
abrando as penas intermediárias
de

Gilberto de Souza Santos
e
Paulo Vitor Deambrósio Correia
e fixo-as, igualmente, em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa
.

Na
terceira fase
do processo dosimétrico,
m
uito embora as defesas
tenham postulado
a redução da fração de aumento da majorante do concurso de pessoas, observo que foi utilizada, pela magistrada de primeiro grau, a fração de 1/3 (um terço) de aumento, ou seja,
mínimo

estipulado no § 2º, do artigo 157, do Código Penal.

Assim, mantendo o
quantum
de aumento estabelecido pela causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal,
e
fixo as penas de
Gilberto de Souza Santos
e
Paulo Vitor Deambrósio Correia
em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa.

Ainda, observo que a defesa de
Paulo Vitor Deambrosio Correia
postula a aplicação do concurso formal, previsto no artigo 70, do Código Penal, o que já foi reconhecido na sentença de primeiro grau, carecendo a defesa de interesse recursal nesse ponto.

Nesse particular,
saliento que a fração de aumento estabelecida – 1/2 (metade) – foi aplicada nos termos da jurisprudência da Colenda Corte, tendo em vista que o crime praticado atingiu

todos os passageiros que estavam dentro do ônibus,
ou seja, grande número de vítimas,

superando, assim, seis infrações, o que justifica o patamar de aumento máximo permitido para o concurso formal.

Sobre o tema:

[...]

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de

1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações

[...].
(HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). [...]” (STJ; AgRg-HC 751.495; Proc. 2022/0192500-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/09/2023).

Dessa forma, nos termos do artigo 70, do Código Penal,
e aplicando a fração de 1/2 (metade)
,

ficam
Gilberto de Souza Santos
e
Paulo Vitor Deambrósio Correia
definitivamente condenados ao cumprimento das penas igualmente definidas em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa.

Acerca do pleito defensivo dos réus relacionado ao abrandamento do regime prisional, verifico que, não obstante as penas tenham sido abrandadas, ainda restaram estabelecidas em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, motivo pelo qual
mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento das penas, nos termos do artigo
33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Incabível
a
substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento do requisito lega
l
do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

À
luz
de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos interpostos,

a fim de

redimensionar as penas de Gilberto de Souza Santos e Paulo Vitor Deambrosio para
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, além do
pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa
,
mantendo-se inalterados os termos da r. sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)